Tribunal: TCU
Processo: 020.627/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7898/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.627/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alfa Pereira de Carvalho (XXX.704.982-XX); Ana Paula Moreira Souza Martins (XXX.228.167-XX); Benedita da Costa Lima (XXX.974.082-XX); Dalinda Barbosa Ramos Anselmo (XXX.768.792-XX); Edna Pereira dos Santos (XXX.031.457-XX); Francineide Araujo dos Santos (XXX.524.514-XX); Lourdes Clarice Moreira Souza (XXX.990.077-XX); Luzineide Pereira dos Santos (XXX.031.377-XX); Maria Valeria Moreira Souza Machado (XXX.117.737-XX); Sandra Maria Perez do Nascimento (XXX.812.327-XX); Silvia Leticia Barbosa Ramos (XXX.241.482-XX); Sonia Regina Souza Rocha (XXX.708.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.